Tribunal: TJES
Processo: 5015702-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015702-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015702-24.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

REC
ORRID
A
S
: LATAM AIRLINES GROUP S/A, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE VOO. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DA PASSAGEM E DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PRÁTICA ABUSIVA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8747917.

Contrarrazões no Id. 8777365.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8747917), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8747909) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas ao reembolso de R$ 190,00, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, além do estorno de 3750 Avios (pontos Ibéria) + 35,80 CHF (pontos Latam). Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação
indenizatória de reparação de danos materiais e morais, sob o argumento
de que a Autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória x Rio de Janeiro, tendo como passageiros ela e sua filha, com previsão de utilização
em
05/05/2023, todavia,
em razão de problema de saúde da última, solicitou o cancelamento da viagem, oportunidade em que as Recorridas não
realizaram alteração dos bilhetes ou reembolso do valor pago.

Em suma,
a
magistra
d
a

sentenciante

entendeu que ‘‘[...
] o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem com desconto de 5% a título de multa, conforme dispõe o art. 740 do CC/02 [...]’’. No mais,
aduz não restar caracterizado o dano moral, porquanto ‘‘[...] a consumidora optou pelo cancelamento da passagem e o mero atraso no reembolso da quantia paga não foi suficiente para violar os atributos da personalidade’’.

A

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade de condenação das Recorridas a título de danos morais.

Pois bem.

Considerando que a houve falha na prestação dos serviços das Rés, gerando aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, vislumbro a ocorrência de danos ao direito da personalidade da Autora, manifestados através de sentimentos de insegurança, apreensão, dentre outros, ultrapassando o mero dissabor da vida cotidiana.

Nesse sentido, é evidente que a Recorrente suportou danos morais decorrentes da violação do seu direito, consubstanciado em ter o reembolso das passagens adquiridas e não utilizadas negado, evidenciando o descaso e o desrespeito das Recorridas para com a consumidora. Inexistiu atraso de reembolso e sim negativa grosseira das recorridas, que tripudiaram sobre a impotência que ficou a consumidora, que precisou ingressar em Juízo para obter seu direito reconhecido.

Qualquer pessoa, no lugar da Autora, ficaria angustiada e/ou desesperada ao descobrir que teria perdido todo o valor desembolsado nas passagens em razão da desistência da viagem por motivos de saúde da filha. Tal situação causa revolta, indignação e sensação de impotência a qualquer consumidor.

Ademais,
a questão discutida nessa lide poderia ter sido
facilmente
resolvida de forma administrativa
. Como as Recorridas permaneceram irretratáveis, a Recorrente não viu alternativa senão o ajuizamento da presente demanda a fim de ver tutelado o seu direito. A política prejudicadora das recorridas, trouxe abalos psicológicos à recorrente, motivo em que cabe o dever de indenizar ante o ato ilícito apontado.

Logo, devem as Recorridas indenizarem o dano moral que causado à Autora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A fixação do valor da reparação por dano moral deve levar em conta não só a função de ressarcimento da indenização, mas também de desestímulo de reiteração da conduta ilícita.

Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1997, pág. 62). Na função punitiva ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, págs. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, págs. 186/190). Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação (RJE 33/150-153).

Deve a indenização ser capaz de desestimular o infrator a reincidir na prática do ato ilícito e, por outro lado, proporcionar à ofendida um bem-estar psíquico compensatório, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material.

Para tanto, a fixação do
quantum
indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por isso
,

voto pela reforma da r. sentença a fim de fixar a indenização em R$ 8
.000,00 (oito
mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Recorrente, sem lhe causar enriquecimento sem causa, cumprindo seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelas Recorridas, mesmo porque o valor arbitrado em nada modificará a estrutura econômica.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
do recurso inominado
e

LHE DOU
PROVIMENTO
,

par
a
reformar,
em parte,
a r. sentença
a fim de

CONDENAR as Recorridas
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA,
solidariamente,
a indenizarem
a Recorrente
THAITA CAMPOS TREVIZAN na quantia de 8
.000,00 (oito
mil reais) a título de danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)